Tribunal: STF
Processo: HC 259308
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Competência para processar e julgar o habeas corpus.



III. Razão de decidir



3. O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.



IV. Dispositivo



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.



    1. Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, contra ato supostamente praticado por Juiz de primeiro grau de jurisdição. 



    2. Em petição de difícil compreensão, o impetrante alega que foi condenado a 25 anos de reclusão pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CP, e que não teve êxito em seus recursos. Afirma, ainda, que é réu primário e que o aumento de pena foi aplicado de forma incorreta. 



    3. É o relatório. Decido.'



    ' 



    4. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:' 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o habeas corpus,' sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



    (...) 



    i) o'habeas corpus,'quando o coator'for Tribunal Superior'ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 



    ' 5. No caso, as informações que instruem o processo não permitem a exata compreensão da controvérsia. De toda sorte, não há qualquer elemento que justifique a competência desta Corte para processar e julgar o pedido.  



    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.  



    7. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente